Tribunal: TJES
Processo: 0007452-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007452-20.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia a redução da fração da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, alegando exasperação injustificada, e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamento para a redução da fração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal; e (ii) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige a presença de sucumbência e prejuízo, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. A fração de aumento relativa ao emprego de arma de fogo foi fixada no mínimo legal de 2/3, conforme prevê o § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.
5. Inexistindo exasperação acima do mínimo, a defesa carece de interesse recursal quanto a este ponto.
6. O regime inicial de cumprimento de pena é estabelecido em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, que determina o regime fechado para penas superiores a 08 anos. Assim, o pedido subsidiário de fixação do regime semiaberto resta prejudicado diante da manutenção da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, e 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; CPP, art. 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes nos autos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007452-20.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO SANTOS DE JESUS
, em face da sentença de fls. 113/116-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9205678), prolatada pelo magistrado da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais, acostadas no id 9205683,
a defesa
requer
a
modificação
da fração
aplicada em razão d
o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
§ 2º-A, inciso I,
do
artigo 157, do
Código Penal,
sob a alegação de que “
[...]
o douto juízo de piso exasperou exageradamente, e sem fundamentação idônea, a causa de aumento consistente no emprego de arma de fogo, razão pela qual requer-se a reforma para a exasperação mínima.
”
.
Consequentemente, postula a fixação de regime de cumprimento de pena mais benéfico, qual seja, o semiaberto.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
s

pleito
s
formulado
s
referente
a
dosimetria da pena.

Inicialmente, vejo que a defesa se insurge quanto ao patamar fracionário aplicado em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante já fixou a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal no mínimo legal previsto, qual seja, 2/3 (dois terços), razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de
modificação
da fração
aplicada em razão d
o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
§ 2º-A, inciso I,
do
artigo 157, do
Código Penal
, devendo tal pleito não ser conhecido.

Consequentemente, tenho que resta prejudicado o pedido
subsidiário
de modificação
d
o
regime de cumprimento de pena
fixado na sentença,
tendo em vista
a manutenção
do apenamento do réu a
uma
pena
em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão,
que impõe o regime inicialmente fechado, conforme se depreende do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)